Tribunal: STF
Processo: HC 224714
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem pleiteada no HC 799977/SP (eDOC 13).



    Narram os impetrantes que: a) o paciente foi condenado em definitivo por tráfico de drogas a uma pena privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto; b) após o trânsito em julgado, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão; c) impetrou-se habeas corpus no TJSP, que indeferiu o pedido liminar; d) o STJ indeferiu a impetração, tendo aplicado o verbete sumular 691 desta Corte; e) “não há impedimento legal para expedição da guia de recolhimento definitiva, independentemente de cumprimento mandado de prisão expedido, à guisa de ser instaurado o competente processo de execução criminal para eventual análise das benesses concernentes ao cumprimento da expiação”.



    À vista do exposto, requer-se a expedição de guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para análise da detração pelo Juízo das Execuções Criminais.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Logo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    A apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que normas de conteúdo misto, penal e processual penal, bem como normas que atinjam diretamente o status libertatis do réu, quando lhe forem mais favoráveis, devem ter aplicação retroativa, consoante se depreende do seguinte precedente:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 3. Agravo interno desprovido.



    (HC 207686 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022)



    No caso em exame, o Juízo de primeiro grau assim se pronunciou sobre a vigência da Resolução CNJ 474/2022 (eDOC 11):



     
  Nos termos da Resolução CNJ 474/2022, bem como do Comunicado CG 628/2022, nas condenações ao cumprimento de pena corporal em regime semiaberto com réu preso ou trânsito em julgado antes do dia 12 de setembro de 2022, os regramentos já existentes ficaram mantidos.



    Esse ato normativo, publicado em 12.9.2022, alterou o art. 23 da Resolução CNJ 417/2011 para determinar, também nos casos de condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto, que, após o trânsito em julgado do pronunciamento condenatório, “a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56”.



    Trata-se de norma que atinge diretamente o status libertatis daqueles sobre os quais recai a persecutio criminis, uma vez que interfere nas condições em que se dará o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, seja quanto ao grau de privação da liberdade que o sentenciado experimentará, seja quanto ao momento em que terá início a efetiva intervenção estatal resultante da condenação criminal.



    Desse modo, deve o ato normativo ser aplicado retroativamente em favor de todos aqueles que passarem à fase de execução penal após terem recebido condenações judiciais a penas privativas de liberdade em regime inicialmente semiaberto, de modo que há constrangimento ilegal na fixação do marco temporal da publicação da resolução.



    Nestes autos, o paciente, condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, teve a expedição de guia de recolhimento condicionada ao cumprimento de mandado de prisão com base na suposta irretroatividade da resolução, razão pela qual há ilegalidade sanável pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício para determinar a expedição de guia de recolhimento definitiva do paciente CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS, independentemente do cumprimento de mandado de prisão, a fim de que se aplique ao caso o art. 23 da Resolução CNJ 417/2021, com a redação dada pela Resolução CNJ 474/2022.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, ao qual incumbirá implementar a presente decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente